Tribunal: TJMT
Processo: 1011513-19.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011513-19.2024.811.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA: CLAUDIMIR LUIZ BOTTON
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/10/2024
E M E N T A: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –ATRASO DE QUASE 05H PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS– HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso interposto pela parte recorrente contra sentença que reconheceu a responsabilidade da empresa aérea em razão de atraso de voo superior a quatro horas. A recorrente alegou que o atraso se deu por motivos técnicos operacionais relacionados a uma falha interna na aeronave, o que configura fortuito interno. A parte recorrente pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
O ponto central da controvérsia diz respeito à responsabilidade civil da empresa aérea pelo atraso do voo, que resultou em prejuízos de ordem moral para o passageiro. A empresa alega excludente de responsabilidade em virtude de falhas técnicas no sistema de pressão da aeronave, argumentando que o evento seria inevitável e relacionado a caso fortuito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tese sustentada pela empresa aérea, de que a falha técnica configuraria fortuito externo, não merece acolhimento. Ademais, o atraso de quase cinco horas não foi devidamente justificado por fatores externos que pudessem isentar a companhia aérea.
No que se refere ao quantum indenizatório, diante das circunstâncias do caso concreto e a ausência de prova de maiores prejuízos, a quantia de R$ 4.000,00 arbitrada pelo juízo a quo deve ser reduzida para R$ 3.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: Problemas técnicos operacionais em aeronaves configuram fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade da empresa aérea em caso de atraso superior a quatro horas. Redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 é justificada diante da ausência de agravantes que justifiquem valor superior.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, Entendimento da Turma Recursal TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011513-19.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIMIR LUIZ BOTTON - CPF: 614.161.771-91 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024